Tribunal: TJPA
Processo: 0005861-77.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5914 - Imunidade
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005861-77.2017.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: COFCO BRASIL S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N
°
0005861-77.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CIVEL

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADO:
COFCO BRASIL S.A.

RELATORA:
DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ICMS SOBRE SERVIÇOS DE TRANSPORTES QUE ANTECEDEM A EXPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 475 DO STF. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital que, em mandado de segurança impetrado por COFCO BRASIL S.A., concedeu a segurança pleiteada, determinando que o Estado do Pará se abstivesse de cobrar ICMS sobre o transporte de mercadorias destinadas à exportação;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o serviço de transporte de mercadorias destinado à exportação goza de imunidade tributária prevista no art. 155, §2º, X, “a” da Constituição Federal;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 475 da Repercussão Geral (RE 754.917-RG), definiu que a imunidade tributária prevista no art. 155, §2º, X, “a” da Constituição Federal não abrange operações e prestações internas anteriores à exportação;

4.

A imunidade tributária para o ICMS restringe-se à operação final de exportação, não se aplicando ao transporte interestadual de mercadorias realizadas dentro do território nacional;

5.

A pretensão de estender a imunidade do ICMS para serviços de transporte interno destinado à exportação contraria o entendimento consolidado do STF, que limita a imunidade às operações diretamente vinculadas à saída internacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A imunidade prevista no art. 155, §2º, X, “a” da CF não se estende às operações e prestações internas anteriores à exportação.

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, §2º, X, “a”; Lei Complementar nº 87/1996.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 754.917-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 06.10.2020.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e
,
no mérito, dar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão Ordinária
da
1
ª
Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze

dias do mês de
novembro

do ano de dois mil e
vinte e quatro
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital,
que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado pela
COFCO BRASIL S.A
., contra ato coator do
Diretor de Fiscalização da Secretaria de Fazenda do Estado do Pará
, concedeu a segurança pleiteada.

Na petição inicial, a impetrante relatou que uma de suas atividades predominantes é a industrialização e o comércio de matérias-primas agrícolas, sendo mundialmente reconhecida como uma das maiores empresas desse setor.

Segundo a impetrante, com o objetivo de viabilizar a exportação de seus produtos agrícolas por meio do terminal portuário localizado no Estado do Pará, firmou contratos de prestação de serviços de transporte de cargas com as empresas Hidrovias do Brasil - Mirituba S.A. (HBM), Hidrovias do Brasil - Navegação Norte Ltda. (HBNN) e Hidrovias do Brasil - Vila do Conde S.A. (HBVC).

Informou que a rota percorrida é conhecida como "rota de exportação do corredor norte", sendo que todas as etapas do transporte das mercadorias até a chegada ao Porto ocorrem dentro do território nacional, especificamente entre os estados de Mato Grosso e Pará. Acrescentou que as empresas do Grupo Hidrovias do Brasil prestam um serviço de logística hidroviária integrada, permitindo que as mercadorias destinadas à exportação sejam transportadas até o Porto para o embarque em navios de carga.

Afirmou que a autoridade coatora adota o entendimento de que é legítima a cobrança de ICMS sobre a prestação de serviço de transporte de mercadorias destinadas ao exterior. No entanto, com o intuito de desonerar a exportação e tornar o preço do produto nacional mais competitivo no mercado internacional, a Constituição Federal, em seu artigo 155, § 2º, inciso X, alínea “a”, assegura a imunidade tributária do ICMS para mercadorias e prestações de serviços vinculadas à exportação.

Assim, requereu, em sede de liminar, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como a abstenção, por parte da autoridade coatora, de qualquer cobrança referente ao ICMS incidente sobre a prestação de serviços de transporte de mercadorias cujo destino final seja o exterior.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença com o seguinte dispositivo:

“(...) Diante do exposto,
CONFIRMO
a liminar concedida e
CONCEDO
a segurança pleiteada no vestibular para
DETERMINAR
que o impetrado
SE ABSTENHA
de cobrar da impetrante o ICMS sobre os serviços de transporte contratados para o fim específico de exportação de suas mercadorias, objeto deste
mandamus
. (...) ”

Contra essa decisão, o ente estadual opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo juízo de primeira instância (ID nº 15257690).

Inconformado com os termos decisórios, o ente recorrente interpôs o presente recurso de apelação (ID nº
15257703 - Pág. 1).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do ente apelante sustenta que o Pleno do STF concluiu o julgamento do RE 754.917-RG, resolvendo o Tema 475, fixando a seguinte tese: “
A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, a, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação”.

Sustenta que a apelada busca ampliar a interpretação da Constituição Federal e da Lei Complementar nº 87/96, visando incluir os serviços de transporte interno como isentos ou imunes de tributação, mesmo que tais serviços não estejam expressamente contemplados na referida legislação.

Ressalta que, em casos análogos ao discutido no presente processo — os quais envolvem a cobrança do ICMS incidente sobre a prestação de serviços de transporte relacionados à exportação de mercadorias — a Egrégia Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, tem suspendido as liminares concedidas por juízos de 1º grau até o trânsito em julgado da sentença de mérito, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/92.

Afirma que a manutenção da decisão acarreta evidente lesão à economia pública do Estado, resultando em graves prejuízos à população.

Ao final, requereu o provimento do recurso, visando à reforma integral da sentença recorrida.

A empresa apelada apresentou contrarrazões ao recurso
, pugnando, em resumo, pelo seu desprovimento (
ID nº 15257706).

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID
15305637
, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo
provimento do recurso
(ID nº
16261347)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o recurso interposto.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito.

A controvérsia recursal consiste na reforma da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela empresa
COFCO BRASIL S.A
contra ato coator do
Diretor de Fiscalização da Secretaria de Fazenda do Estado do Pará
,
concedeu a segurança, na qual a apelada pleiteava que o Estado do Pará se abstivesse de exigir o ICMS
na prestação de serviço interestadual de transporte de mercadorias destinadas à exportação
.

Ressalto, inicialmente, o que preceitua o art. 155, §2º, X, alínea “a”, da Constituição Federal
, in verbis
:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

(...)

X - não incidirá:

a) sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003
)”

A partir da leitura do referido dispositivo legal, verifica-se que o constituinte derivado, além de ampliar a imunidade em relação às mercadorias, fez referência expressa, agora, aos serviços prestados a destinatários no exterior, o que não constava na redação original do dispositivo.

Entretanto, o colendo Supremo Tribunal Federal firmou a Tese de Repercussão Geral relativa ao Tema 475

(RE 754.917-RG/RS) no sentido de que
“
a imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, a, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação”
.

O referido julgado esclareceu que a imunidade prevista no art. 155, § 2º, inciso X, alínea "a", da Constituição Federal

não se estende a toda a cadeia produtiva, havendo, portanto, a incidência do ICMS sobre as operações e prestações realizadas no mercado interno
.
Senão vejamos
, in verbis:

“Recurso Extraordinário.
Repercussão geral. Direito Tributário. Imunidade. Operações de exportação. Artigo 155, § 2º, X, a, CF. ICMS. Operações e prestações no mercado interno. Não abrangência. Possibilidade de cobrança do ICMS
. Manutenção e aproveitamento dos créditos.
1. A Corte, sempre que se manifestou sobre as imunidades constitucionais, se ateve às finalidades constitucionais às quais estão vinculadas as mencionadas regras. Nas operações de exportação, é clara a orientação quanto à impossibilidade de, a pretexto de se extrair da regra imunitória o máximo de efetividade, se adotar uma interpretação ampliativa, de modo a se abarcarem fatos, situações ou objetos a priori não abrangidos pela expressão literal do enunciado normativo. 2. Ao estabelecer a imunidade das operações de exportação ao ICMS, o art. 155, § 2º, X, da Constituição se ocupa, a contrário sensu, das operações internas, pressupondo a incidência e estabelecendo o modo pelo qual o ônus tributário é compensado: mediante a manutenção e o aproveitamento dos créditos respectivos. 3. Caso houvesse imunidade para as operações internas, de modo que não fosse cobrado o ICMS em nenhuma das etapas anteriores à exportação, seria inútil e despropositada a regra de manutenção e aproveitamento de créditos.
4. Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 5.
Tese do Tema nº 475 da Gestão por Temas da Repercussão Geral: “A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, a, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação
” (STF - RE 754917/RS – Tribunal Pleno – Rel. Min. Dias Toffoli – DJ 06/10/2020”

Outrossim, resta evidente que o transporte de mercadorias destinadas à exportação configura uma operação interna, realizada dentro do território nacional. Assim, não se caracteriza como uma prestação de serviços destinada ao exterior, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Pretório Excelso.

Ressalto, ainda, que a matéria em questão foi discutida pelo Pleno deste Egrégio Tribunal, nos autos dos Agravos Internos em suspensão de liminar, processo nº 0804185-23.2019.8.14.0000, julgado em 02/02/2022, sob relatoria da Presidência desta Corte. Na ocasião, em decorrência do TEMA 475 do STF, foi reconhecida a inexistência de imunidade tributária nas operações anteriores à exportação, como é o caso do transporte de mercadorias destinadas ao exterior.

Transcrevo a ementa do mencionado julgado:

“AGRAVOS INTERNOS EM PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DECISÃO CONTRA O PODER PÚBLICO. POSTERIOR EXTENSÃO DA DECISÃO SUSPENSIVA. EMPRESAS AGRAVANTES. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA PELO ESTADO DO PARÁ EM FACE DE RECURSOS INTERPOSTOS POR PARTE DAS RECORRENTES. ACOLHIDA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA POR PARTE DAS AGRAVANTES. ACOLHIMENTO PARCIAL. ATENDIMENTO DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA SUSPENSÃO DE DECISÕES. MANIFESTO INTERESSE PÚBLICO. RISCO DE GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA ESTADUAL. MÍNIMO
JUÍZO DE DELIBAÇÃO SOBRE O MÉRITO DA DEMANDA ORIGINÁRIA. PLAUSIBILIDADE DA TESE DO ESTADO. ICMS SOBRE TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIAS DESTINADAS AO EXTERIOR. ART. 155, §2º, X, ALÍNEA A, DA CF/88. EC 42/2003. ELEVAÇÃO DA NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS AO PLANO CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA QUE NÃO ABRANGE OPERAÇÕES ANTERIORES À EXPORTAÇÃO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO STF. EXISTÊNCIA DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL SOBRE ASSUNTO. RE 754.917-RG/RS (TEMA 475).
RECURSOS DE MINERAÇÃO BURITIRAMA, XINGUARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A, E GRANELES BRASIL NÃO CONHECIDOS. RECURSO DE HIDROVIAS DO BRASIL, TRANSPORTE BERTOLINI LTDA, COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA, JBS S.A, ALIANÇA AGRÍCOLA DO CERRADO S.A., BUNGE ALIMENTOS S.A, AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, NAVPORT – NAVEGAÇÃO E SERVIÇOS PORTUÁRIOS LTDAEPP, MFB MAFRIG FRIGORÍFICOS; E, MULTIGRAIN S.A DESPROVIDOS. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PARÁ. RECURSO PREJUDICADO.

(...)

4. O STF tem considerado que a imunidade tributária prevista no art. 155, § 2º, inciso X, alínea a, da Constituição Federal, excludente da incidência do ICMS às operações que destinem ao exterior produtos industrializados, não é aplicável às prestações de serviço de transporte interestadual. E esta é uma posição consolidada anteriormente e posteriormente à Emenda Constitucional 42/2003, e que culminou com a tese relativa ao tema 475, de repercussão geral, fixada no julgamento do RE 754.917-RG/RS, em data de 05.08.2020, que diz: “a imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, a, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação”. A manifestação do STF, em tema eminentemente constitucional, deve prevalecer sobre o entendimento do STJ. Plausibilidade da tese do Estado. 5. Verifica-se a existência de risco de grave lesão à economia pública do Estado do Pará, em razão do perigo de prejuízos milionários à arrecadação do ICMS incidente sobre operações de transporte. (...)
(Agravos internos em suspensão de liminar. Processo nº. 0804185-23.2019.8.14.0000, Relatora Presidente do TJPA,

Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, julgado em 2/2/2022, publicado no DJE em 15/2/2022)”

Diante dos motivos expostos, concluo que o pleito da apelante merece acolhimento, uma vez que não existe fundamento jurídico que ampare o direito à imunidade do ICMS nas operações de transporte de mercadorias destinadas à exportação realizadas pela apelada.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os recentes arestos deste Egrégio Tribunal:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIA DESTINADA À EXPORTAÇÃO. TRANSPORTE DE MERCADORIAS CUJA DESTINAÇÃO FINAL É A EXPORTAÇÃO. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. ARTIGO 155, § 2º, X, A, CRFB/88. ICMS. OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES NO MERCADO INTERNO. NÃO ABRANGÊNCIA DA ISENÇÃO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO ICMS. TEMA 475/STF – REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, RE 754917, em Repercussão Geral, sob o Tema nº 475, estabeleceu que a imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, a, da CRFB/88 não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação. 2. Recurso conhecido e improvido.
(TJ/PA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802910-80.2019.8.14.0051 – Relator(a):
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/02/2023
)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ICMS SOBRE SERVIÇOS DE TRANSPORTES QUE ANTECEDEM A EXPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 475 DO STF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTE DESTA EGRÉGIA CORTE SEGUINDO A DIRETRIZ ADOTADA PELO STF. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE À AÇÃO.
1. A decisão recorrida manteve a sentença que anulou o auto de infração lavrado contra a empresa agravada, em razão do não pagamento do ICMS incidente no transporte de mercadorias que antecedem à exportação. 2. A matéria em análise – possibilidade de incidência de ICMS sobre serviços que antecedem a exportação – foi decidida pelo STF no julgamento do RE 754917 – Tema 475, com o entendimento de inaplicabilidade da imunidade tributária. 3. Consignando a prevalência do entendimento adotado pela Suprema Corte, o Tribunal Pleno deste E. Tribunal, em 02.02.2022, no julgamento dos agravos internos interpostos no Pedido de Providências nº 0804185-23.2019.8.14.0000 decidiu pela impossibilidade de imunidade tributária aos serviços de transportes que antecedem a exportação. 4. Diante da disposição constitucional atinente à matéria, art. 155, §2º, X, "a" da CF, bem como do entendimento do STF e deste E. Tribunal no sentido de afastar a imunidade tributária do ICMS dos serviços de transportes que antecedem a exportação, deve ser reformada a decisão. 5. Agravo Interno conhecido e provido, para julgar improcedente a ação.
Honorários fixado em R$ 1.000,00, diante do valor ínfimo atribuído à causa. (TJ/PA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0817720-57.2017.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIA DESTINADA À EXPORTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO PELA IMPETRANTE. PREVALÊNCIA DO TEMA 475 DO STF. IMUNIDADE. NÃO ABRANGÊNCIA DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES NO MERCADO INTERNO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO TRIBUTO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA DEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PERIGO DE DANO EM DESFAVOR DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão na qual o Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém deferiu liminar pleiteada em mandado de segurança, determinando ao ente federativo a abstenção de promover, em face da empresa impetrante, qualquer cobrança de ICMS sobre a prestação de serviços de transporte rodoviário de mercadorias destinadas à exportação. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 754.917-RG/RS, fixou a Tese de Repercussão Geral relativa ao Tema 475, nos seguintes termos: "a imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, a, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação". 3. No âmbito do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, existem recentes precedentes no sentido de que a não incidência do ICMS foi elevada ao status de matéria constitucional a partir da EC nº. 42/03, quando teria passado a figurar como imunidade tributária, devendo prevalecer, por consequência, a tese fixada pelo STF, em razão de sua competência para solucionar controvérsias constitucionais em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral. 4. Diante da Tese relativa ao Tema 475 do STF e dos precedentes acima citados, verifica-se a ausência da probabilidade do direito alegado pela empresa recorrida, o que enseja a necessidade de reforma da decisão agravada, pela ausência de um dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência. 5. Além disso, é possível vislumbrar o risco de grave lesão à economia pública estadual, em razão da possibilidade de redução considerável na arrecadação do ICMS, caso haja multiplicidade de decisões judiciais que afastem a incidência de tal imposto no transporte interestadual de mercadorias destinadas à exportação. 6. Outrossim, há um perigo de irreversibilidade da liminar, em desfavor do Estado do Pará, pois, na hipótese de improcedência da demanda de origem, os valores devidos ao ente federativo podem estar acumulados ao longo do tempo, gerando um passivo significativo, com risco proporcional de inadimplência e de consequente dano ao erário. 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.
(TJ/PA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802777-55.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/09/2023)”

Desse modo, considerando os argumentos expostos, a reforma da sentença proferida em primeira instância é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para reformar integralmente a sentença, nos termos da fundamentação supra.

Diante da reforma, a apelada deve arcar com o pagamento das custas processuais finais.
Sem honorários advocatícios, na forma do art. 25, da Lei Federal nº 12.016/2009.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2024